Tribunal: TJPA
Processo: 0808205-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808205-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SEQUESTRO DE VERBAS

DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL CONFORME ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº
. 0808205-18.2023.8.14.0000

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da
relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808205-18.2023.8.14.0000

movido em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com Ação Civil Pública (Processo n° 0801283-92.2022.8.14.0097), visando a realização de cirurgia plástica na região glútea, em favor do Sr. João Carlos Flexa Souza, em razão da existência de escaras no local, decorrentes de um longo período na mesma posição devido paraplegia traumática completa (AIS-A T10) – locomoção em cadeira de rodas –, necessitando de forma urgente de tratamento especializado.

Em apreciação sumária ao feito, foi determinado:

a)

que os réus, Estado do Pará e Município de Benevides, no prazo de 10 (dez) dias, providenciem a transferência do paciente João Carlos Flexa Souza para tratamento adequado em hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) ou, caso não haja disponibilidade no SUS, em hospital ofertado pela iniciativa privada, com capacidade de realização de cirurgia plástica de escaras, incluindo transporte e estadia do paciente com acompanhante, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais);

b)

que o réu Estado do Pará encaminhe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o prontuário, a ficha clínica e demais documentos médicos relativos ao paciente João Carlos Flexa Souza, sob pena de multa diária, a ser fixada no valor de R$1.000 (mil reais), sob pena de o responsável pela informação incorrer em crime de desobediência e de ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigos 330 do Código Penal e 77, inciso IV e §2°, do Código de Processo Civil).

Darem cumprimento à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), conforme item 2 a e b.

Após, o Ministério Público peticionou aos autos informando que apesar de os entes públicos terem sido devidamente notificados da decisão, não adotaram medidas hábeis ao cumprimento da ordem judicial.

Por fim, requereu o sequestro de verbas públicas; a majoração das astreintes fixadas; aplicação de multa em razão do descumprimento imotivado; remessa de cópias dos autos à Delegacia de Polícia; à Promotoria de Justiça Cível, com atribuição em Improbidade Administrativa, e à Corregedoria dos órgãos vinculados; e a determinação de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

O Município de Benevides interpôs
impugnação à execução
argumentando que vem acompanhando o paciente interessado por meio dos profissionais da Secretaria Municipal, em todas as necessidades apresentadas, dentro de sua possibilidade, contudo, algumas atribuições ultrapassam sua competência, sendo de responsabilidade do ente estatal.

Apreciada a informação de descumprimento de decisão interlocutória e a impugnação levantada pelo Município de Benevides, a magistrada fundamentando no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, quanto às regras de repartição de competências e suporte financeiro decorrente do provimento jurisdicional, julgou improcedente a impugnação e determinou bloqueio dos valores na conta do município, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e do Estado, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Face a decisão,
o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento
, afirmando que o paciente já se encontra atendido, eis que realiza periodicamente a avaliação da enfermidade, não tendo sido clinicamente necessária a cirurgia, até o momento, de modo que não é pertinente manter a alegação de descumprimento da decisão e tampouco o bloqueio das verbas, o que configura grave bis in idem para as despesas públicas.

Mencionou que o poder público se submete ao regime de precatórios as quaisquer execuções de quantia de pagamento, os quais são obrigatoriamente precedidos do trânsito em julgado.

Teceu comentários quanto ao bloqueio não poder recair sobre parcela do patrimônio não afeta e destinada ao custeio do serviço público de saúde, sob pena de transposição de orçamento.

Nestes termos, requereu provimento ao Agravo de Instrumento para o fim de reformar a decisão agravada, para o fim de revogar a liminar deferida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao
parquet
para exame e manifestação, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno visando a reconsideração da decisão, para tanto, reafirmou o alegado quanto a realização do tratamento e acompanhamento do autor; a desnecessidade do bloqueio das verbas públicas; e a impossibilidade de sequestro de verbas públicas destinadas a fins específicos.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

De pronto, assento não assistir razões para modificar o
decisum
agravado, o qual se encontra devidamente justificado e em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196) e que deve ser zelada pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Considerando a auto aplicabilidade dos regramentos protetivos ditados pela Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais no que tange à saúde, havendo falha do Poder Público na prestação dos serviços assistenciais que lhe competem, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei.

Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Este é o caso dos autos. Em razão da necessidade da parte agravada ao tratamento médico adequado, e a resistência do agravante em fornecê-lo, o bloqueio das verbas públicas é medida cabível no sentido de assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da recorrida ao acesso à Saúde.

Cabe mencionar que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

.........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS - 1ª Seção - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJ: 23/10/2013)

......................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Na mesma direção, há outros julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante.

Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel.

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

.....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO.

I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente).

II - Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 47.336/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

A medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no fornecimento do tratamento/medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie o tratamento necessário para a manutenção da saúde do beneficiário, ora agravado.

Assim sendo, o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem-estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves, não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça social.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/08/2024